Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-84.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-84.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000077-84.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante DAIANE DE JESUS SANTANA e como apelada MUNICIPIO DE IRARÁ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.